Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATO PARTICULAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ARTIGO 437, §1o CPC. INOCORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O Código de Processo Civil assegura à parte a possibilidade de se manifestar sobre os documentos juntados extemporaneamente pela parte contrária, podendo, desde logo, impugnar a sua admissibilidade, autenticidade ou apenas para discorrer acerca do conteúdo trazido na referida documentação. Artigos 436 e 437, §1o do CPC.
3. No caso, o juízo de origem proferiu a decisão agravada utilizando como fundamento os documentos trazidos pelo recorrido, sem antes conferir oportunidade à parte contrária para ciência e manifestação sobre os mencionados documentos.
4. Com isso, verifica-se o descompasso da decisão com o ordenamento processual, em especial com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa.
5. Recurso conhecido e provido.